Tribunal: TJMT
Processo: 1001190-67.2024.8.11.0095
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001190-67.2024.8.11.0095
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALESSANDRO HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 060.074.711-52 (RECORRENTE), AMANDA DANTAS TEIXEIRA DE GOUVEIA - CPF: 054.464.161-20 (ADVOGADO), KEILA HERMES DOS SANTOS - CPF: 062.948.301-92 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO AERONÁUTICO. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO DE VOO. ATRASO INFERIOR A CINCO HORAS. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de alteração de voo internacional com atraso na chegada ao
destino final
.

Fato relevante. A alteração do voo de conexão resultou em atraso aproximado de quatro horas e trinta minutos.

Decisão anterior. Sentença de improcedência sob o fundamento de ausência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a alteração de voo, configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral, ou se caracteriza mero aborrecimento, diante da assistência material prestada pela companhia aérea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alteração de voo por readequação da malha aérea configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade do fornecedor, mas exige análise concreta das consequências do
evento
.

O atraso foi
de quatro horas e trinta minutos
, com prestação de assistência material adequada, incluindo
reacomodação
em voo no mesmo dia e fornecimento de alimentação, conforme Resolução nº 400/2016 da ANAC.

O dano moral
nesse caso e
xige prova de circunstâncias excepcionais que atinjam direitos da personalidade.

Ausente demonstração de prejuízo relevante, como perda de compromisso inadiável ou situação de grave constrangimento. Frustração de expectativa não configura, por si só, dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 349151394) interposto por ALESSANDRO HENRIQUE DOS SANTOS e KEILA HERMES DOS SANTOS, em face da r. sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais (ID 349151393), que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada contra AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam, em suma, a necessidade de reforma da decisão de primeiro grau. Argumentam que a sentença não considerou adequadamente a gravidade da falha na prestação do serviço, consubstanciada na alteração unilateral do voo de conexão internacional (Campinas/SP para Paris/FR) sem qualquer comunicação prévia, o que teria gerado um atraso de aproximadamente seis horas. Afirmam que tal fato lhes causou profunda frustração e insegurança, especialmente por se tratar da primeira viagem internacional da família, planejada com um ano de antecedência. Ademais, alegam que a assistência material fornecida pela recorrida foi
manifestamente insuficiente, limitando-se a um voucher de alimentação de valor irrisório, o que, segundo defendem, não afasta a ilicitude da conduta nem o dever de indenizar. Pugnam, assim, pela reforma da sentença para condenar a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O benefício da justiça gratuita foi deferido aos recorrentes por meio da decisão de ID 349151397, que também recebeu o recurso em seu efeito devolutivo.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou Contrarrazões (ID 349151398), nas quais rechaça os argumentos recursais e pugna pela manutenção integral da sentença de improcedência. Sustenta, em síntese, que a alteração do voo decorreu de necessidade de readequação da malha aérea, que prestou toda a assistência devida aos passageiros, incluindo
reacomodação
e alimentação, e que não houve comprovação de dano moral indenizável, tratando-se o ocorrido de mero aborrecimento cotidiano, o que afasta o dever de indenizar nos termos da legislação e da jurisprudência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Do Contexto Fático-Probatório e da Inexistência de Controvérsia sobre a Ocorrência do Evento

Inicialmente, cumpre assentar que a ocorrência do evento principal é incontroversa nos autos. As partes concordam que os recorrentes adquiriram passagens aéreas da empresa recorrida para o trecho Cuiabá/MT - Paris/FR, com conexão em Campinas/SP, no dia 26/10/2024, e que o voo de conexão, originalmente previsto para as 13h55min, sofreu uma alteração, vindo a decolar em horário posterior.

A controvérsia, portanto, não reside na ocorrência da alteração, mas sim em sua
duração
, nas circunstâncias que a envolveram e, precipuamente, em suas consequências jurídicas na esfera extrapatrimonial dos consumidores.

Os recorrentes alegam um atraso de aproximadamente seis horas. Contudo, a prova documental carreada aos autos, especificamente os cartões de embarque (ID 349151377 e ID 349151378), demonstra que o voo de conexão originalmente agendado para as
13h55min
foi remarcado, com novo horário de início de embarque às
18h30min
. Assim
, o atraso efetivamente comprovado é
de quatro horas e trinta e cinco minutos
, e não de seis horas como afirmado na peça recursal. Este ponto é de fundamental importância, pois a dimensão do tempo de espera é um dos fatores cruciais na ponderação da gravidade do
transtorno
.

A companhia aérea, por sua vez, justificou a alteração com base na necessidade de readequação da malha aérea, argumento que, embora não exclua sua responsabilidade objetiva por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, contextualiza o evento como uma intercorrência operacional comum no setor de aviação civil. Não se tratou de um cancelamento arbitrário e desprovido de qualquer fundamento, mas de uma contingência da própria operação.

Da Análise da Prestação de Assistência Material e da Conduta da Companhia Aérea

Um dos pontos centrais da argumentação recursal reside na alegação de falha na prestação do serviço, tanto pela ausência de aviso prévio quanto pela insuficiência da assistência material.

De fato, a alteração ocorreu no dia da viagem, não sendo observado o prazo de 72 horas para comunicação prévia, previsto na Resolução nº 400/2016 da ANAC para alterações programadas pelo transportador. No entanto, o descumprimento deste dever de informação prévia não acarreta, por si só e de modo automático, a existência de dano moral. A análise deve se concentrar na conduta da empresa após a constatação da necessidade da alteração.

Nesse particular, observo que a companhia aérea, conforme reconhecido na própria
sentença
e admitido nas peças processuais, não se manteve inerte.
A empresa recorrida promoveu a
reacomodação
dos passageiros em um voo subsequente no mesmo dia
, garantindo que chegassem ao seu
destino final
. Além disso,
forneceu um voucher para alimentação
, conforme
ID 349151390
.

Os recorrentes questionam a suficiência do valor do voucher de alimentação, que, segundo informado na impugnação à contestação (ID 34915139
2), foi de R$ 41,00 (quarenta e
um reais) para ambos. Embora se possa debater a adequação deste valor frente aos custos em um aeroporto, é inegável que a empresa cumpriu, ainda que de forma mínima, com o dever de prestar auxílio alimentar previsto no artigo 27, inciso II, da Resolução nº 400/2016 da ANAC, para esperas superiores a duas horas.

Mais relevante do que o valor do auxílio-alimentação foi a garantia da continuidade da viagem no mesmo dia, por meio da
reacomodação
. Essa providência demonstra que
não
houve um descaso completo ou abandono dos passageiros à própria sorte. A conduta da recorrida, ao fornecer alternativas e assistência, embora não tenha eliminado o transtorno, atenuou significativamente a caracterização de uma falha grave e desrespeitosa na prestação do serviço.

Da Natureza do Dano Moral e da Necessidade de Comprovação de Lesão Extrapatrimonial Efetiva

Chego, então, ao núcleo da questão jurídica: a configuração do dano moral. O ordenamento jurídico brasileiro, ao prever a reparação por danos morais no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, e nos artigos 186 e 927 do Código Civil, visa a proteger os direitos da personalidade, como a honra, a imagem, a integridade psíquica e a dignidade da pessoa humana, contra lesões graves e significativas.

Não é qualquer contratempo, aborrecimento ou frustração que enseja o dever de indenizar. A vida em sociedade implica, inevitavelmente, a exposição a dissabores e percalços que, embora indesejados, não possuem a magnitude necessária para configurar um abalo moral indenizável. O instituto do dano moral não pode ser banalizado a ponto de se tornar uma fonte de enriquecimento a partir de meros percalços contratuais.

No âmbito do transporte aéreo, o entendimento jurisprudencial, inclusive o citado na r. sentença de primeiro grau, tem se consolidado no sentido de que não basta a mera ocorrência do atraso para que se conclua pela existência do dano. O artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, introduzido pela Lei nº 14.034/2020, reforça essa tese ao condicionar a indenização por dano extrapatrimonial à “demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro”.

No caso dos autos, os recorrentes não se desincumbiram do ônus de demonstrar a ocorrência de uma situação excepcional que tenha transformado o inconveniente do atraso em uma lesão concreta à sua dignidade. A narrativa recursal se concentra na frustração de se tratar da "primeira viagem internacional da família". Com todo o respeito à expectativa dos recorrentes, tal fato, por si só, não qualifica o dano como moralmente indenizável. A frustração, a ansiedade e o cansaço são sentimentos comuns e esperados em uma situação de atraso aéreo, mas, isoladamente, compõem o quadro do que a doutrina e a jurisprudência classificam como mero aborrecimento ou dissabor.

Para que o dano moral fosse configurado, seria necessária a prova de um desdobramento fático mais grave. Por exemplo, a perda de um compromisso profissional ou pessoal inadiável e de grande importância (um casamento, um funeral, uma conferência, uma reserva de hotel não reembolsável em outro local), a exposição a uma situação vexatória ou humilhante por parte dos prepostos da empresa, a falta de assistência em caso de necessidade especial (idosos, crianças, pessoas com problemas de saúde), ou um atraso de duração muito mais expressiva, que implicasse pernoite forçado sem o devido amparo.

Nenhuma dessas circunstâncias foi sequer alegada, muito menos comprovada. O que se tem é um atraso de menos de cinco horas, com a prestação de assistência pela companhia aérea e a efetiva chegada ao destino no mesmo dia programado, embora mais tarde. Tal cenário, sob a ótica da razoabilidade e da jurisprudência atual, não ultrapassa a fronteira do transtorno e não atinge a esfera dos direitos da personalidade dos recorrentes.

Portanto, a decisão do juízo a quo, ao concluir pela improcedência do pedido por ausência de comprovação de dano moral, está em perfeita consonância com a correta
aplicação do direito à espécie e com a necessidade de se evitar a chamada "indústria do dano moral".

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026